Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600023-87.2025.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de partido
político relativas ao exercício financeiro de 2024, em razão da ausência de abertura
da conta bancária específica para "Doações para Campanha".
2. O partido alega que não houve arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros, tampouco lançamento de candidatos, o que justificaria a não abertura da
conta. Requer a reforma da sentença para aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de abertura da conta
bancária "Doações para Campanha", por partido político que alega não ter
arrecadado ou movimentado recursos financeiros, configura irregularidade grave
suficiente para ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A obrigatoriedade de abertura da conta bancária específica "Doações para
Campanha" está prevista no art. 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE,
independentemente da existência de arrecadação ou movimentação de recursos.

Num. 44722124 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510222329300000043660437
Número do documento: 25091510222329300000043660437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:43:32
5. A norma visa fiscalizar a arrecadação e os gastos dos partidos, conferindo
transparência às contas eleitorais.
6. A ausência de abertura da conta impossibilita o exame da efetiva movimentação
financeira, comprometendo a fiscalização pela Justiça Eleitoral, configurando
irregularidade
grave
que
não
permite
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
7. O entendimento atual do TSE e desta Corte é de que a falta de abertura da conta
específica enseja a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e
desprovido.
Mantém-se
a
sentença
que
desaprovou as contas do partido relativas ao exercício financeiro de 2024.
Tese de Julgamento: 1. A abertura da conta bancária "Doações para Campanha" é
obrigatória para todos os partidos políticos, independentemente da arrecadação ou
movimentação de recursos. 2. A não abertura da conta bancária "Doações para
Campanha" é irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas.
_________
Dispositivos relev

Inteiro teor:
Num. 44722124 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510222329300000043660437
Número do documento: 25091510222329300000043660437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:43:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.255
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 0600023-87.2025.6.16.0155 –
Piraquara – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PIRAQUARA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: IGOR BARUSSI - OAB/PR37909
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de partido
político relativas ao exercício financeiro de 2024, em razão da ausência de abertura
da conta bancária específica para "Doações para Campanha".
2. O partido alega que não houve arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros, tampouco lançamento de candidatos, o que justificaria a não abertura da
conta. Requer a reforma da sentença para aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de abertura da conta
bancária "Doações para Campanha", por partido político que alega não ter
arrecadado ou movimentado recursos financeiros, configura irregularidade grave
suficiente para ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A obrigatoriedade de abertura da conta bancária específica "Doações para
Campanha" está prevista no art. 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE,
independentemente da existência de arrecadação ou movimentação de recursos.

Num. 44722124 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510222329300000043660437
Número do documento: 25091510222329300000043660437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:43:32
5. A norma visa fiscalizar a arrecadação e os gastos dos partidos, conferindo
transparência às contas eleitorais.
6. A ausência de abertura da conta impossibilita o exame da efetiva movimentação
financeira, comprometendo a fiscalização pela Justiça Eleitoral, configurando
irregularidade grave que não permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
7. O entendimento atual do TSE e desta Corte é de que a falta de abertura da conta
específica enseja a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que
desaprovou as contas do partido relativas ao exercício financeiro de 2024.
Tese de Julgamento: 1. A abertura da conta bancária "Doações para Campanha" é
obrigatória para todos os partidos políticos, independentemente da arrecadação ou
movimentação de recursos. 2. A não abertura da conta bancária "Doações para
Campanha" é irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 22; Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 6º, II e § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 6084, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE 26/10/2020; TRE-PR, RE 0600123-93.2021, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJe 08/12/2022; TRE-PR, RE 060001615, Rel. Rodrigo Otávio Rodrigues
Gomes do Amaral, Julgado em 17/11/2022.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo órgão municipal do PARTIDO RENOVAÇÃO

Num. 44722124 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510222329300000043660437
Número do documento: 25091510222329300000043660437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:43:32
DEMOCRÁTICA - PRD de Piraquara/PR em face da sentença proferida pelo Juízo da 155 Zona
Eleitoral de Piraquara/PR, por meio da qual as contas relativas ao exercício financeiro de 2024
foram julgadas desaprovadas, em razão da falta de abertura da conta bancária “doações para
campanha”.
Em suas razões recursais (ID 44650546), aduz o recorrente que a agremiação não recebeu
recursos e não lançou candidatos no respectivo município, tampouco realizou despesas ou
qualquer movimentação financeira durante o exercício financeiro e, por este motivo, deixou de
abrir a conta bancária. Afirma que a irregularidade não enseja, por si só, a desaprovação das
contas, não tendo havido apontamento de qualquer outra irregularidade, razão pela qual a mera
ausência de conta bancária não deveria ser considerada uma falha grave. Ao final, requer o
provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e julgar as contas aprovadas.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
se
manifestou
(ID
44699414)
pelo
conhecimento
e
desprovimento do recurso, tendo em vista a obrigatoriedade de abertura da conta bancária
“doações para campanha”, conforme preceitua o § 2º do artigo 6º da Resolução nº 23.604/2019
do TSE.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, mister o conhecimento do presente recurso eleitoral.
II. A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97 e, na espécie, pela Resolução nº 23.604/2019 do TSE.
No caso em tela, o partido recorrente pretende a reforma da sentença por meio da qual as contas
da agremiação relativas ao exercício financeiro de 2024 foram julgadas desaprovadas, em razão
da ausência de abertura da conta bancária “doações para campanha”. Afirma que não realizou a
abertura da conta mencionada, uma vez que que não foram efetuadas movimentações
financeiras durante o exercício de 2024 ou lançado candidatos pela entidade partidária naquele
município.
Os argumentos não merecem prosperar.
A obrigatoriedade da abertura de conta específica “doações para campanha” está prevista no

Num. 44722124 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510222329300000043660437
Número do documento: 25091510222329300000043660437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:43:32
artigo 6º, II e § 2º da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, nos seguintes termos:
Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir
contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua
origem, destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos
provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.
§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária para a
movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação às contas
bancárias referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se somente na
ocorrência de movimentação de recursos daquela natureza.
§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do
inciso II, será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação
de recursos financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97, que
estabelece normas para as eleições. (grifei)
Observa-se que a redação do § 2º, acima transcrito, é clara no sentido de que a obrigação é
imposta à agremiação independentemente da existência de arrecadação ou movimentação
de recursos no exercício financeiro.
A norma visa a fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos pelos partidos, com
o fim de conferir transparência às contas eleitorais.
Deste modo, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira, ainda que se alegue
a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave e não permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que compromete a fiscalização
por esta Justiça Eleitoral.
Importante destacar que já foi superado pelo Tribunal Superior Eleitoral e por esta Corte o
entendimento no sentido de que a ausência de abertura da conta específica não ensejaria
desaprovação das contas.
O atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é, portanto, no sentido de que a
irregularidade, diante da sua gravidade, impõe a desaprovação das contas:

Num. 44722124 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510222329300000043660437
Número do documento: 25091510222329300000043660437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:43:32
DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
Nºs
30
E
72/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a
recurso especial eleitoral.
2. A tese de violação aos arts. 38, 39 e 40 da Res.–TSE nº 23.464/2015 não foi
debatida no acórdão regional ou suscitada em embargos de declaração. A
jurisprudência é firme no sentido de exigir o regular prequestionamento das
questões suscitadas em sede de recurso especial, ainda que se trate de matéria de
ordem pública. Incidência da Súmula nº 72/TSE.
3. No agravo interno, foi alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição
Federal e ao art. 259 do Código Eleitoral. Esta matéria foi apresentada apenas no
presente recurso, motivo pelo qual não deve ser conhecida por se tratar de inovação
recursal. Precedentes.
4. Nos termos dos arts. 4º e 14, II, l e n, da Res.–TSE nº 21.841/2004, a abertura
de conta bancária específica para apresentação das contas é obrigatoriedade
imposta aos partidos políticos, ainda que não haja arrecadação ou
movimentação de recursos financeiros. Dessa forma, essa omissão constitui
irregularidade grave e insanável que acarreta a desaprovação das contas. Tendo em
vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, incide o óbice da Súmula n° 30/TSE.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6084, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 215, Data 26/10/2020)
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA
“DOAÇÕES
PARA
CAMPANHA”.
OBRIGATORIEDADE.
SENTENÇA
DE
DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.604/2019, a abertura
da conta bancária "Doações para Campanha" é obrigatória, ainda que não
ocorra arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.
2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade de natureza
grave, que constitui causa de desaprovação das contas. Precedentes desta
Corte Eleitoral.
3. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR,
0600123-93.2021,
Relatora:
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
DJe

Num. 44722124 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510222329300000043660437
Número do documento: 25091510222329300000043660437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:43:32
08/12/2022).
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAIS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.604/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA “DOAÇÕES
PARA
CAMPANHA”.
PREJUÍZO
PARA
A
FISCALIZAÇÃO.
VÍCIO
GRAVE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas
em razão da não abertura de conta bancária de “Doações para Campanha”.
2. É obrigatória a abertura de conta bancária “Doações para Campanha”, ainda
que não haja movimentação financeira, em cumprimento ao disposto no artigo
22 da Lei nº 9.504/97 e artigo 6º, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas.
4. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR, Recurso Eleitoral 060001615, Relator: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes
do Amaral, Julgado em 17/11/2022)
Em conclusão, tratando-se de irregularidade grave o suficiente para, isoladamente, ensejar a
desaprovação das contas, e estando a sentença recorrida em consonância com o entendimento
jurisprudencial sobre o tema, a hipótese é de negar provimento do recurso interposto.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Eleitoral interposto pelo órgão municipal do PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA -
PRD de Piraquara/PR, para o fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 155ª Zona
Eleitoral, que julgou DESAPROVADAS as contas da agremiação relativas ao exercício financeiro
de 2024.
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44722124 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510222329300000043660437
Número do documento: 25091510222329300000043660437
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:43:32
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAIS
(11548)
Nº
0600023-
87.2025.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PIRAQUARA - PR -
MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: IGOR BARUSSI - PR37909 - RECORRIDO: JUÍZO DA
155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
09.09.2025.